Tribunal: TJMT
Processo: 1002715-71.2023.8.11.0046
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002715-71.2023.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interdição]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANTENOR MORAIS PRATA - CPF: 223.331.798-05 (APELADO), GEIZE ARANHA DE MEDEIROS - CPF: 955.665.111-04 (ADVOGADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO SIGNIFICATIVA À COLETIVIDADE. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL COLETIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Civil Pública Ambiental, condenando o réu à recomposição de área desmatada irregularmente, a indenizar o dano material, a providenciar a regularização ambiental, mas indeferindo o pedido de indenização por dano moral coletivo.

II. Questão em discussão

2. O ponto controvertido consiste em verificar se o desmatamento de 16,62 hectares de vegetação nativa, sem autorização, caracteriza ofensa a valores transindividuais suficientes para justificar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo.

III. Razões de decidir

3. O dano moral coletivo exige comprovação de que o ato ilícito causou grave abalo à coletividade, ultrapassando o limite da tolerabilidade e afetando valores fundamentais da sociedade, o que não se verifica no caso concreto.

4. A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, mas a condenação por danos morais coletivos não decorre automaticamente do ato ilícito, sendo indispensável a comprovação de intranquilidade social ou alterações significativas na ordem coletiva.

5. No caso, o desmatamento irregular não demonstrou ter gerado comoção social ou prejuízo grave aos valores coletivos, apesar da infração ambiental constatada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A configuração do dano moral coletivo ambiental exige demonstração de grave impacto à coletividade e valores fundamentais da sociedade, o que não foi evidenciado no caso de desmatamento irregular."

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1000096-13.2018.8.11.0025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 23/10/2024, DJE 29/10/2024.

TJMT, N.U 0000985-58.2017.8.11.0044, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, j. 25/03/2024, DJE 05/04/2024.

R E L A T Ó R I O

DESA VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2o Vara da Comarca de Comodoro-MT nos autos da Ação Civil Pública Ambiental no 1002715-71.2023.8.11.0046, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar o apelado: “
a)RECUPERAR a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA). b) CONDENAR em danos materiais a ser quantificado em sede de liquidação de sentença. c) CONFIRMAR a tutela provisória de urgência, convertendo em definitiva, para o requerido providenciar perante os órgãos ambientais todos os procedimentos necessários à regularização ambiental da sua propriedade (CAR, Licença Ambiental, etc), sobretudo o Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), aprovado pelo órgão ambiental estadual, acostando

aos autos os respectivos protocolos no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa mensal que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), recolhida ao Fundo que cuida o art. 13 da Lei no 7.347/85. d) Eventual impossibilidade no cumprimento de obrigação de fazer restaurativa pode converter-se em perdas e danos a ser avaliada em fase executiva após escoado o prazo, e, se for o caso, revertido ao Fundo respectivo ou na execução de Projeto Aprovado pelo Plano de Execução Civil Ambiental. e) Abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas. f) Pela sucumbência, condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais. Não são cabíveis honorários de sucumbência.”

O Apelante objetiva a reforma parcial da sentença, a fim de condenar o apelado a indenizar os danos morais coletivos.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no Id 253539695, pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido desta Ação Civil Pública Ambiental, deixando de acolher o pedido de condenação do apelado ao dano moral coletivo.

O apelante sustenta que o dano moral coletivo é aferível
in re ipsa,

é categoria autônoma de dano relacionado à violação injusta e intolerável de valores fundamentais da coletividade, havendo o dever de reparação pelos danos extrapatrimoniais coletivos em caso de dano a direitos transindividuais, como no caso do meio ambiente.

Objetiva que seja acrescida à sentença a condenação a indenizar o dano moral coletivo.

O juízo de primeiro grau assim fundamentou a improcedência do pedido de condenação em indenização pelo dano moral coletivo:

“ (...)

De outro norte, o dano extrapatrimonial, ou dano moral coletivo, em questão ambiental, não decorre pura e simplesmente do ato ilícito de degradar ou poluir. Em outras palavras, para configuração do dano moral coletivo, é imperiosa a demonstração do sofrimento, da angústia, do desgosto, da infelicidade de uma coletividade, em razão de um dano ao patrimônio ambiental.

Conforme se observa pelos elementos colacionados aos autos, não há comprovação de que tenha efetivamente ocorrido dano moral coletivo, apesar da comprovação da degradação ambiental, não há indícios de que não possa ocorrer à regeneração da área, ou prova concreta, de grave sofrimento à coletividade.

Assim, não havendo provas nos autos de que o dano tenha precisamente atingido valores coletivos, não há que se falar em indenização por dano moral coletivo.”

Escorreito o entendimento do juízo
a quo,
pois ao contrário do que afirma o apelante, o dano moral coletivo na Ação Ambiental não se opera
in re ipsa
.

No caso, trata-se de infração ambiental consubstanciada no desmate a corte raso de 16,62 hectares de vegetação nativa, objeto de especial preservação, no ano de 2018, conforme consta do Auto de Infração no 21043953, cuja autuação decorreu de solicitação da Coordenadoria de Cadastro Ambiental Rural, pela detecção de desmatamento sem autorização durante a análise do CAR da propriedade rural denominada “Fazenda Sagrada Família”, localizada no Município de Comodoro/MT, por informação prestada pelo próprio autuado na inscrição do CAR-MT.(Relatório Técnico no 331/GPFCD/SUF/SEMA/2021)

É importante enfatizar que nem todo ato ilícito configura uma violação aos valores de uma comunidade. Para que o dano moral coletivo seja configurado, é necessário que o fato transgressor tenha significância razoável e ultrapasse os limites da tolerabilidade. Ele deve ser grave o suficiente para provocar intranquilidade social e alterações significativas na ordem extrapatrimonial coletiva.

No caso, não houve nenhuma demonstração de que o desmate de 16,6 hectares tenha causado comoção social, intranquilidade.

Nesse sentido, destaca-se:

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Civil Pública Ambiental, condenando o réu a promover a recomposição do dano ambiental causado por desmatamento irregular em propriedade rural, mas indeferindo o pedido de indenização por danos morais coletivos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão é se o ato de desmatamento sem autorização, ainda que prejudicial ao meio ambiente, caracteriza dano moral coletivo, justificando a condenação do réu ao pagamento de indenização por tal título.

III. Razões de decidir

3. O dano moral coletivo exige demonstração de grave impacto à coletividade e à moral social, o que não se verifica no caso, já que o fato não gerou repercussão social significativa.

4. A condenação por danos morais coletivos não decorre automaticamente da infração ambiental, sendo necessário demonstrar nexo de causalidade com o abalo moral da coletividade, o que não ficou comprovado nos autos.

5. Embora o desmatamento seja uma infração ambiental, a ausência de notoriedade pública do fato impede o reconhecimento de abalo moral coletivo.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação cível desprovida. Tese de julgamento: "A condenação por danos morais coletivos ambientais depende da comprovação de impacto significativo à coletividade, o que não foi demonstrado no presente caso."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 225 e 5o, V; Lei n. 7.347/85, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.726.270/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 07/02/2019.

(N.U 1000096-13.2018.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 29/10/2024)

(...)

4. Somente quando o dano ambiental ultrapassa o limite de tolerância e atinge valores coletivos, causando intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem coletiva, é que restará configurado o dano moral coletivo (precedentes do STJ).

5. Recurso ministerial desprovido. Apelo do particular provido em parte para excluir a condenação ao dano moral coletivo.

(N.U 0000985-58.2017.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 05/04/2024)

EMENTA:

Direito Ambiental. Ação Civil Pública. Desmatamento sem autorização. Recurso de apelação. Falta de impugnação específica. Princípio da dialeticidade. Responsabilidade civil objetiva. Liquidação de sentença. Dano moral coletivo não configurado.

(....)

5. Não se vislumbra, no caso, a gravidade necessária para configurar o dano moral coletivo, pois o ilícito ambiental, embora existente, não causou lesão grave e intolerável aos valores fundamentais da sociedade, sendo insuficiente para justificar a indenização por dano extrapatrimonial coletivo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva, cabendo ao causador reparar o dano. A liquidação imediata da sentença não é cabível quando não houver elementos suficientes para apuração precisa dos danos. A configuração de dano moral coletivo exige a prova de lesão grave aos valores fundamentais da sociedade, o que não se verifica no caso concreto".

(...)

(N.U 1000255-38.2021.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024)

Diante disso, a sentença está

em consonância com o entendimento deste Tribunal.

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024